Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703425-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO XAVIER TORRES D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal acerca do seu interesse recursal, diante do julgamento definitivo do RE 870.947, dotado de repercussão geral e efeito vinculante. Brasília, 10 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora